Tribunal: TJMT
Processo: 0001231-95.2017.8.11.0095
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001231-95.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), TATIANE FRATA - CPF: 035.462.431-88 (APELANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIDO - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 1.012, §3°, I E II, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - JULGAMENTO
ULTRA PETITA
- INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEVIDA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - JUSTIFICATIVA E COMPROVAÇÃO ADEQUADAS - DEFERIMENTO - ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – DESMATE SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO
IN LOCO
– PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CABALMENTE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR - DANOS AMBIENTAIS E DANO MORAL COLETIVO – SENTENÇA MANTIDA, NESSE PONTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado no corpo da Apelação, uma vez que deve ser realizado por requerimento próprio e em petição autônoma, atentando-se ao disposto no art. 1.012, § 3°, I e II, do CPC.

2. Se ao analisar o conjunto probatório, acaso entenda desnecessária a produção de outras provas além das constantes nos autos para o julgamento da lide, o Magistrado poderá proferir sentença sem que tal importe em cerceamento de defesa.

3. Se a determinação pelo embargo da área e a busca e apreensão dos objetos destinados ao desmatamento se mostraram como medidas coerentes com os demais pedidos postulados na propositura da ação civil pública, sendo decorrências lógicas e consequências do pedido principal, não se concebe como
ultra petita
a sentença.

4. Incabível a inversão do ônus da prova, quando se trata da defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente visando a proteção ao meio ambiente.

5. A gratuidade da justiça pode ser deferida precariamente ante a comprovação de hipossuficiência em correspondência a garantia constitucional.

6. O auto de infração e o termo de embargo emitidos pelos profissionais do Órgão ambiental são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar eventual vício em sua constituição que infirme a ocorrência do dano ambiental.

7. Comprovados, pela fiscalização
in loco
, os danos ao meio ambiente, em área de floresta nativa de especial preservação, há que se confirmar a sentença que culminou na obrigação de sua recomposição e ao pagamento de indenização por danos ambientais e por dano moral coletivo, sendo a condenação necessária para compensar os efeitos da degradação e do prejuízo causado ao interesse de toda a comunidade .

8. Preliminares rejeitadas. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
TATIANE FRATA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1231-95.2017.811.0095 manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em que foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo a ora Apelante condenada a: - reparar o dano ambiental, abstendo-se de praticar quaisquer atividades na área; - recuperar totalmente a área degradada; - pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar no valor atualizado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); - indenizar os danos ambientais comprovados no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e dano moral coletivo em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como, foi determinado o embargo judicial da área situada na “
Fazenda Filizola
”; e a retirada forçada de todos os invasores, com busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para a realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental (id. 18061463 - p. 1 a 18059489 - p. 1).

Em suas razões recursais (id. 18062495 - p. 1 a id. 18062953 - p. 5), a Apelante alega, em síntese:

-
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide não lhe oportunizou a produção de prova;

- houve
julgamento
ultra petita
, vez que o
decisum
não se ateve aos pedidos formulados pelo Apelado, que não requereu busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento;

- por não se tratarem de invasores na propriedade, mas oriundos do assentamento São Pedro, há laudo de avaliação,
que é parte integrante dos autos de imissão na posse
, demonstrando que já havia mata com madeira explorada no local, não havendo que se cogitar em dano ambiental, pois está evidenciado que a área invadida não se resumiria somente à mata virgem;

- é possível a reparação do dano ambiental mediante a reversão da condição da área degradada ao seu estado anterior, sendo desnecessária a condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais e por dano moral coletivo;

- estaria demonstrado o cumprimento da medida liminar, havendo juntado, nesse sentido, demonstrativo da situação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR);

- a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental não induz, por si só, a inversão do ônus da prova, estando ausente a demonstração dos fatos narrados e que o Ministério Público não comprovou os alegados danos ambientais.

Requer, à vista do exposto, que lhe sejam deferidas as benesses da gratuidade da justiça, bem como a
antecipação de tutela recursal
, atribuindo-se efeito suspensivo à Apelação. Por fim, postula o provimento do recurso para que seja reconhecida da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e julgamento
ultra petita
, e,
no mérito
, a reforma total do julgado por total improcedência ou a redução das multas por terem sido arbitradas em excesso.

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 95320997), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustenta:

- a inexistência de cerceamento de defesa diante da preclusão do direito de alegar matérias em segundo grau, que poderiam ter sido objeto da contestação;

- não ser o caso de sentença
ultra petita
, visto que o embargo judicial da área desflorestada irregularmente, inclusive com a busca e apreensão de bens utilizados em ilícitos ambientais, são medidas necessárias para impedir a continuidade do dano ambiental, uma vez que a multa por descumprimento não foi suficiente para cessar o desmatamento;

- a inversão do ônus da prova é devida com base nos princípios da precaução/prevenção ambiental, assim como pela aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso tempestivo (id. 18062954 - p. 1).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento da Apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida (id. 26743454).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159610655).

É o relatório

V O T O R E L A T O R.

Colenda Câmara:

I – DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Conquanto a Apelante tenha requerido o recebimento de suas razões de Apelação em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo), não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação
.”
(g.n.)

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao Relator, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, o que

não foi observado pela Apelante.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. “
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação
.”
(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(TJMT. 0016170-29.2009.8.11.0041, Relator Juiz Convocado Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/02/2023) (g.n.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
dele não conheço
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

II – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante argui a nulidade da sentença, por entender que o seu direito de defesa foi cerceado, considerando que o julgamento antecipado da lide não lhe oportunizou a produção de provas.

É assente, juridicamente, que só ocorrerá cerceamento do direito de defesa se, na hipótese de julgamento antecipado da lide, a alegação da parte for desconsiderada por insuficiência probatória, porém, a despeito das alegações da Apelante, não foi o que ocorreu no caso em tela, já que cabe ao juiz decidir, livremente, sobre a necessidade, ou não, de produção de provas, dada a vigência, no âmbito judicial, do princípio do livre convencimento motivado do juiz e, não, do sistema de tarifação legal de provas.

Assim, ao analisar o conjunto probatório, acaso entenda que não há necessidade da produção de outras provas além das constantes nos autos para o julgamento da lide, o Magistrado poderá proferir sentença sem que tal importe em cerceamento de defesa.

No presente caso, o Juiz singular entendeu, acertadamente, que os fatos descritos na inicial estavam devidamente comprovados, notadamente pelo que foi apurado no procedimento de fiscalização denominada “
Operação Onda Verde
”, constante do Auto de Infração n.º 7721 - Série E (Id. 18052982 - p. 2) e do Termo de Embargo n.º 621837 - Série E (id. 18052982 - p. 3).

Assim, se na hipótese em comento restou evidenciado que, por entender que os documentos juntados eram suficientes para a elucidação da matéria controvertida e, por conseguinte, desnecessária a produção de novas provas, conforme prescrito no art. 355, I e II, do CPC, houve por bem o magistrado proferir a sentença, considerando a presença de prova satisfatória para firmar-lhe a convicção,
não há falar em nulidade do ato sentencial por cerceamento de defesa
.

Nessa quadra, rejeito a prejudicial de cerceamento de defesa.

III – DO JULGAMENTO
ULTRA PETITA

O Apelante alega que a sentença é
ultra petita
, uma vez que não houve pedido do
Parquet
estadual, em sua peça inaugural, pela ordem de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

É de conhecimento basilar que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, de modo a impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões
citra, ultra
e
extra petita
. A doutrina costuma chamar de princípio da adstrição, de congruência ou de correlação, essa vinculação do Juiz à pretensão das partes.

Da análise dos autos, contudo, constato que não há falar em julgamento
ultra petita
, considerando que, com o objetivo de forçar o cumprimento da obrigação de fazer, ou não fazer, a legislação vigente conferiu ao julgador dois valiosos instrumentos, a saber: execução específica e aplicação de multa.

É o que estabelece o art. 11 da Lei Federal n.º 7.347/1985:

“Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor”.

Nota-se, portanto, que o legislador previu a possibilidade de execução específica para o caso de descumprimento de obrigação de fazer, ou não fazer, como no caso vertido nestes autos.

Ademais, nas ações civis públicas, dentre elas as ambientais, a análise rigorosa da vinculação ao pedido, exigida no passado nas ações ordinárias, já de algum tempo vinha sofrendo flexibilização, tendo em vista que estão inseridas no chamado microssistema processual coletivo.

Desse modo, nas ações de interesse coletivo, os pedidos devem ser examinados e interpretados extensivamente, de modo a atribuir maior efetividade aos processos que veiculam interesses da coletividade.

Atualmente, com o advento do novo Código de Processo Civil, a interpretação dos pedidos, mesmo nas ações civis individuais, deixou de ser restritiva, tornando-se sistemática, de forma que o julgador poderá determinar, de ofício, medidas para obtenção do resultado prático equivalente. Veja-se:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§1°
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva
, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”
(g. n.)

Logo, tenho que o sistema processual vigente tem aceitado determinados pleitos não expressos na inicial, mas que, em tese, seriam passíveis de dedução, de acordo com o conjunto do que foi pedido, porém tudo em respeito, evidentemente, ao princípio da boa-fé.

Sobre o assunto, este Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO C/C RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEMANDA AJUIZADA CONTRA EX-PARLAMENTARES ESTADUAIS COMPONENTES DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA -NOMEAÇÃO DO AUTOR PARA INTEGRAR QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA À SUA COMPLETA REVELIA E IGNORÂNCIA - ATO ILÍCITO -REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL PREENCHIDOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À TESE DE RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA –
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL (“
NARRA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS
”)

- POSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Demonstrado a prática, pelos réus, de ato ilícito gerador de dano moral indenizável, e sendo inequívoco o nexo de causalidade entre estes, deve ser julgado procedente pedido indenizatório decorrente da nomeação, à revelia do nomeado, para integrar quadro de funcionários de órgão público. 2. “
Não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial.

(STJ – 2ª Turma – AgRg nos EDcl no REsp 1.333.323/RS – Rel. Ministro Og Fernandes – DJe de 14/10/2015)”
. (TJMT, ED 37044/2018, Relator: Des.
João Ferreira Filho
, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 28/09/2018) (g. n.).

Dessa forma, entendo que a determinação pelo embargo da área e a busca e apreensão dos objetos destinados ao desmatamento se mostraram como medidas coerentes com os demais pedidos postulados na propositura da presente ação civil pública.

Não há, pois, que falar em julgamento
ultra petita
, vez que se adequa ao art. 139, IV, CPC.

IV – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Conquanto a Apelante aduza que a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental não induza, por si só, na inversão do ônus da prova, incumbindo ao Ministério Público comprovar os danos ambientais descritos, penso que tal tese não merece guarida, visto não guardar correspondência com as premissas intrínsecas aos princípios da precaução e prevenção, que entendo aplicáveis ao caso em comento, especialmente por se tratar de proteção ao meio ambiente.

Conquanto as lides ambientais não contem com regra própria, a jurisprudência predominante vem, atualmente, sinalizando pela possibilidade da manutenção da inversão do ônus da prova em demandas de interesse coletivo em favor do meio ambiente, hipótese em que o suposto causador do dano se obrigará a demonstrar que sua conduta se mostra em conformidade com as determinações ambientais, de acordo com o princípio da precaução.

De inteira pertinência ao tema versado, o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DANO AMBIENTAL – MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E/OU MITIGAÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EVENTUAL EMENDA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.
1 - Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento
. 2 - Antes de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes, determinar que a parte autora a emende, conforme preconizam os artigos 321 e 801 do CPC, o que aqui não se verificou. Sentença desconstituída, para oportunizar a emenda da inicial. 3 - Havendo vício sanável na petição inicial, o exequente tem o direito subjetivo de emendá-la, razão por que o juiz não poderá indeferi-la de plano, pois deve dar ao exequente oportunidade para sanar o vício.”

(TJMT. APL: 000247026201681100131360322016 MT. Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Publicação: 22/01/2019) (g. n.)

Com efeito, a manutenção da inversão do ônus da prova em prol do meio ambiente é medida que se impõe, não sendo cabível,
in casu
, a distribuição do ônus da prova nos moldes do pleiteado pela Apelante.

V – DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA

Pugna a Apelante a concessão da gratuidade da justiça alegando hipossuficiência. Extrai-se dos autos que, desde a sentença de embargos de declaração (id. 18059951) lhe foi oportunizado apresentar documentos comprobatórios a respeito, vindo ora a fazê-lo por meio da apresentação de extrato de benefício social de “
Bolsa Família
”, datado de 28/02/2019 (id. 18062494), onde se encontra inserida como beneficiária, documento que entende suficiente para comprovar o alegado, uma vez ser notório que se trata de programa de transferência de renda direta destinado às famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Conforme inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal e arts. 98,
caput
, e 99, ambos do CPC, além de se conceder o benefício às pessoas físicas ou jurídicas com insuficiência de recursos, também se definiu a forma pela qual se deve requerer o benefício. Portanto, se o Juízo não vislumbrar fundadas razões para indeferir o pleito, deverá concedê-lo, sob pena de ir de encontro às garantias constitucionais supramencionadas.

Desta forma, em respeito à boa-fé processual, consolidou-se que, para afastar a veracidade do estado de necessidade alegado pelo beneficiário, será preciso perquirir suas condições subjetivas e existenciais. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO AFASTADO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1 (...) 2.
Esta Corte Superior já refutou a utilização do critério objetivo de renda inferior a dez salários mínimos, pois ‘a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
’ (REsp nº 1.196.941/SP, Rei. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2011). 3. Agravo regimental não provido.”
(
STJ. AgRg no AREsp: 626487 MG 2014/0315675-3. Relator Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva
, Terceira Turma.
DJe 07/05/2015) (g. n.)

Anoto ainda que os arts. 98, §4º e 99, ambos do CPC, disciplinam que o pedido em foco pode ocorrer em qualquer momento processual e pode abranger todos os atos processuais.

Como corolário, considerando que a Apelante anexou aos autos o aludido extrato de benefício social “
Bolsa Família
”, onde consta como beneficiária, reputo como suficientemente comprovado, neste momento, a sua delicada situação financeira, de modo que
o deferimento da gratuidade da justiça se mostra justificado e provado
.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TATIANE FRATA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1231-95.2017.811.0095 manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em que foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial e foi ela, ora Apelante, condenada a reparar o dano ambiental mediante a obrigação de não fazer, bem como a indenização por danos ambientais e danos morais coletivos.

Ressai dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
propôs Ação Civil Pública Ambiental em desfavor de
TATIANE FRATA
, alegando que, durante a ação de fiscalização denominada “
Operação Onda Verde
”, realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), no dia 25/07/2016, foi localizada uma área de suposto desmate irregular na região da Comunidade Canaã (Associação “
Lutando por uma Vida Melhor
”), bem como na Gleba Sol Nascente (Associação “
Sol Nascente
”), sendo ambas áreas de ocupação e que, supostamente, fazem parte do território da “
Fazenda Filizola
”.

Trata-se, esta, de área objeto de litígio em Ação de Reintegração de Posse que tramita perante a Vara Especializada de Conflitos Agrários de Cuiabá sob o Código 1171713, tendo sido a “
Fazenda Filizola
” supostamente invadida por trabalhadores rurais e moradores do Assentamento São Pedro, ocorrendo uma divisão em 129 (cento e vinte e nove) lotes na área considerada de mata virgem da Floresta Amazônica, estando os lotes distribuídos entre as duas associações: “
Lutando por uma Vida Melhor
” e “
Sol Nascente
”.

Dessarte, por conta disso, a área invadida está sofrendo intenso desmatamento não autorizado desde o ano de 2015, com derrubadas e extração de madeira, o que caracteriza os atos como ilícitos, pelo dano consumado ao meio ambiente com intensas ações de degradação, resultando, também, em grande dano ao Patrimônio Ambiental Nacional, ou seja, a toda a coletividade.

Segundo ainda o relato da inicial, a requerida, ora Apelante, é possuidora do lote n.º 07 e ligada à Associação “
Lutando por uma Vida Melhor
”, onde foi constatada, conforme o Auto de infração n.º 7721 - Série E (Id. 18052982 - p. 2) e o Termo de Embargo n.º 621837 - Série E (id. 18052982 - p. 3), a destruição de 20,00 hectares de floresta nativa objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental.

Foi requerida, assim, a procedência dos pedidos para que
TATIANE FRATA
se abstenha da prática de novo desmatamento, abertura de novas estradas, ou impedir a recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente, recomposição do ambiente degradado, com Projeto de Recuperação de Área Degradada, aprovado pela SEMA/MT, sob pena de multa diária pelo descumprimento das determinações, bem como a condenação a reparação do dano ambiental e dano moral coletivo, devendo o valor ser destinado a projetos ou a ações voltados à preservação do meio ambiente.

O Juízo singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora Apelante a: - reparar o dano ambiental, abstendo-se de praticar quaisquer atividades na área; recuperar, totalmente, a área degradada; - pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar no valor atualizado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
-
indenizar os danos ambientais comprovados em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e dano moral coletivo em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como, determinou o embargo judicial da área situada na “
Fazenda Filizola
” e a retirada forçada de todos os invasores, além da busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental.

Contra essa decisão,
TATIANE FRATA
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Feitas essas necessárias colocações iniciais, cumpre registrar, por imprescindível, que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode alcançar dois desfechos distintos: a indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo perfeitamente passível, inclusive, de cumulação.

Ao dispor acerca desta matéria, a Constituição Federal, em seu art. 225 e segtes, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O §3º do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

O art. 14 da Lei Federal n.º 6.938/1981, por sua vez, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal e, propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna estabelece que incumbe ao Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Quanto ao fato em si, ora apurado, da análise dos autos constato que, em razão da vistoria
in loco
realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA-MT) durante a ação fiscalizatória denominada “
Operação Onda Verde”
levada a efeito em 25/07/2016, foi lavrado o Auto de infração n.º 7721 - Série E (Id. 18052982 - p. 2) e o Termo de Embargo n.º 621837 - Série E (id. 18052982 - p. 3), em desfavor de
TATIANE FRATA
, ora Apelante, pelo desmatamento de 20,000 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, na “
Fazenda Filizola
”, invadida por trabalhadores rurais.

Nota-se, ainda, que referida área da propriedade em comento
(Fazenda Filizola)
é objeto de ação de reintegração de posse, pois invadida por trabalhadores rurais organizados pelas Associações “
Lutando por uma Vida Melhor
” e “
Sol Nascente
”, sendo que a Apelante integra a primeira Associação que invadiu a área em questão, sendo possuidora do lote n.º 07, sobre o qual a aludida ação fiscalizatória lavrou os mencionados Auto de Infração e Termo de Embargo, porque constatada a degradação ao meio ambiente.

Dessarte, houve por comprovada, pela inspeção
in loco
levada a efeito pela autoridade ambiental, a ocorrência de dano ambiental consistente no desmate, a corte raso, de área coberta por floresta nativa, objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do Órgão ambiental competente, restando contabilizado o total de 20,000 hectares destruídos.

Nessa quadra, incontestável a existência do
dano ambiental praticado pela Apelante
,
sendo importante assinalar que os mencionados atos administrativos gozam de relativa presunção de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e que, na hipótese, a Apelante não obteve êxito em comprovar que não houve a prática de lesão ambiental na APP por ela ocupada.

Anoto, por oportuno, que na seara ambiental a responsabilidade civil é objetiva e recai sobre o poluidor, independentemente do dolo ou da culpa e, nesse sentido, os arts. 3º, IV, e 14, §1º, da Lei n.º 6.938/191 assim dispõem:

“Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;”

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Reforçando esse posicionamento, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável.

Dito isso, em detida análise das razões do Apelo à luz dos fundamentos dos quais se valeu o ínclito magistrado sentenciante, entendo que o presente caso não demanda maiores elucubrações, estando
demonstrado que a Apelante causou dano ambiental na área em questão, conforme demonstram os documentos lavrados pelos fiscais do IBAMA-MT, de tal sorte que é impositiva a sua responsabilização, em observância ao direito de toda a coletividade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, garantido no art. 225 da CF, como bem observado pelo Juiz singular.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

O dano moral coletivo se revela, no presente caso, como a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos. E, do ponto de vista jurídico, envolve não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Forte nessas razões
,
REJEITO
as questões preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
TATIANE FRATA
para, apenas, conferir-lhe as benesses da Justiça Gratuita, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023